Tribunal: CARF
Processo: 13609.900830/2013-64
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Oswaldo Gonçalves de Castro Neto
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Terceira Seção / Quarta Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2022-09-28
Data de publicação: 2022-11-28

Inteiro teor:
S3-C 4T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13609.900830/2013-64
Recurso
Embargos
Acórdão no
3401-010.843 – 3a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
28 de setembro de 2022
Embargante
FAZENDA NACIONAL
Interessado
KINROSS BRASIL MINERACAO S/A

ASSUNTO:
CONTRIBUIÇÃO
PARA
O
FINANCIAMENTO
DA
SEGURIDADE SOCIAL (COFINS)
Período de apuração: 01/04/2009 a 30/06/2009
EMBARGOS. OMISSÃO E CONTRADIÇÃO.
Demonstrada divergência interna no corpo do Acórdão de rigor o provimento
dos embargos aclaratórios.

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em acolher os
Embargos de Declaração, sem efeitos infringentes, para sanar a omissão apontada, nos termos do
voto do condutor. Este julgamento seguiu a sistemática dos recursos repetitivos, sendo-lhes
aplicado o decidido no Acórdão no 3401-010.839, de 28 de setembro de 2022, prolatado no
julgamento do processo 13609.903556/2013-85, paradigma ao qual o presente processo foi
vinculado.
(documento assinado digitalmente)
Arnaldo Diefenthaeler Dornelles – Presidente Redator

Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros: Gustavo Garcia Dias dos
Santos, Oswaldo Goncalves de Castro Neto, Marcos Antonio Borges (suplente convocado(a)),
Carolina Machado Freire Martins, Leonardo Ogassawara de Araujo Branco, Ronaldo Souza Dias
(Presidente). Ausente a Conselheira Fernanda Vieira Kotzias.
Relatório
O presente julgamento submete-se à sistemática dos recursos repetitivos prevista
no art. 47, §§ 1o e 2o, Anexo II, do Regulamento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela
Portaria MF no 343, de 9 de junho de 2015. Dessa forma, adota-se neste relatório
substancialmente o relatado no acórdão paradigma.
Trata-se de Embargos de Declaração em Acórdão desta Turma assim ementado:
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13609.900830/2013-64
Fl. 1271
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 3401-010.843 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13609.900830/2013-64

NÃO-CUMULATIVIDADE.
CRÉDITOS.
CONCEITO
DE
INSUMOS.
DELIMITAÇÃO
DO
PROCESSO
PRODUTIVO.
ESSENCIALIDADE
E
RELEVÂNCIA. PROCEDÊNCIA PARCIAL
Segundo os critérios de essencialidade e relevância adotados pelo Superior Tribunal de
Justiça no Recurso Especial n° 1.221.170/PR para a definição do conceito de insumo na
legislação do PIS e da COFINS, devem gerar créditos destas contribuições, para o caso
específico deste contribuinte, as aquisições de 1.1 Bens, serviços, combustíveis, peças e
serviços de manutenção de veículos e locação de veículos (desde que, nos últimos
casos, os veículos fossem utilizados para transporte inserido no processo produtivo),
excetuando a locação de veículos a pessoa física/ e das posições TIPI 8702, 8703, 8710,
8711, 8712, 8713 e 8715 e suas partes e peças, relativas a ônibus, veículos de passeio, e
também a locação de veículos; 1.2 Serviços de manutenção das linhas de transmissão de
energia elétrica construídas pela recorrente, transporte de ouro (neste último caso, desde
que o transporte do ouro não seja externo e posterior ao processo produtivo do bem,
como já foi firmado nestes autos em relação aos contratos com a Protege S/A nestes
mantida a glosa por carência probatóra); 1.3 Aquisição de máquinas e equipamentos
(como aqueles usados na fase de lavra, moagem, circuito de bombeamento/tubulações
de minério...) desde que os bens e serviços contratados tiverem sido utilizados no
processo produtivo e anexo V do TVF - máquinas equipamentos; 1.4 Na contratação de
mão de obra empregada na produção. No que tange as demais alegações, negar-lhes
provimento e manter as glosas para: transporte de ouro por carência probatória -
créditos de consultoria - aquisição de estruturas metálicas e anexo IV quanto suas
edificações. (sic).
A Procuradoria aponta (no que foi acatada pelo despacho da Presidência) omissão
no dispositivo do julgado que deixou de apontar que foi mantida a glosa para locação de pessoas
jurídicas que não fazem parte do processo produtivo.
É o relatório.
Voto
Tratando-se de julgamento submetido à sistemática de recursos repetitivos na
forma do Regimento Interno deste Conselho, reproduz-se o voto consignado no acórdão
paradigma como razões de decidir:
Em Julgamento anterior, esta Turma deferiu créditos de
LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES DE PESSOAS
JURÍDICAS desde que os veículos participem do processo
produtivo da contribuinte Embargada:
Além do exposto, a mineradora em seu Recurso Voluntário advoga em
favor do creditamento da locação de veículos automotores glosados pela
DRJ quando do julgamento da manifestação de inconformidade, por ter
se baseado na legislação do IPI, senão vejamos: (...)
Merece guarida o requerimento para exclusão da glosa elaborado pelo
contribuinte, mas por motivos distintos. Alegou-se a inaplicabilidade da
legislação que estipula a classificação anteriormente citada dos veículos,
mas a razão pela qual lhe é devido o direito de crédito se fundamenta na
mesma razão exposta para excluir a glosa dos bens e serviços para os
veículos que compõem o processo de produção. Sendo assim, entendo
que merece ser cancelada a glosa dos créditos de locação de veículos
Fl. 1272
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 3401-010.843 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13609.900830/2013-64

pesados utilizados diretamente na produção, como os indicados no
Recurso Voluntário (fl. 887 dos autos). (Destaques não originais)
Todavia, o dispositivo do Acórdão deixou de fazer o discrimen,
aparentemente, concedendo crédito de locações in totum:
Acordam os membros do colegiado, (i) por maioria votos, em negar
provimento a locação de veículos a pessoa física; e locação dos veículos
das posições TIPI 8702, 8703, 8710, 8711, 8712, 8713 e 8715 e suas
partes e peças, relativas a ônibus, veículos de passeio, vencida a
conselheira Larissa Nunes Girard, que negava provimento à locação de
veículos em geral;
Assim, devem os presente embargos serem acolhidos, conhecidos e
providos, sem efeitos infringentes, para sanar a omissão no
dispositivo do acórdão embargado, corrigindo-o para o seguinte:
Acordam os membros do colegiado, (i) por maioria votos, em negar
provimento a locação de veículos a pessoa física; e locação dos veículos
das posições TIPI 8702, 8703, 8710, 8711, 8712, 8713 e 8715 e suas
partes e peças, relativas a ônibus, veículos de passeio, bem como
locação de veículos automotores que não participem do processo
produtivo, vencida a conselheira Larissa Nunes Girard, que negava
provimento à locação de veículos em geral;
Conclusão
Importa registrar que, nos autos em exame, a situação fática e jurídica encontra
correspondência com a verificada na decisão paradigma, de sorte que as razões de decidir nela
consignadas são aqui adotadas, não obstante os dados específicos do processo paradigma
eventualmente citados neste voto.
Dessa forma, em razão da sistemática prevista nos §§ 1o e 2o do art. 47 do anexo II
do RICARF, reproduz-se o decidido no acórdão paradigma, no sentido de acolher os Embargos
de Declaração, sem efeitos infringentes, para sanar a omissão apontada.
(documento assinado digitalmente)
Arnaldo Diefenthaeler Dornelles – Presidente Redator

Fl. 1273
DF CARF MF
Original